Tribunal: TJMT
Processo: 1021393-43.2021.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021393-43.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA DE JESUS - CPF: 142.860.331-04 (RECORRENTE), CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 161.630.529-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO SUPOSTAMENTE NÃO FATURADO. EVIDÊNCIAS DE IRREGULARIDADES.

AUTO-RELIGAMENTO À REVELIA DA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO N. 1000519-37.2021.8.11.0002. CORTE REALIZADO NA VIGÊNCIA DA DECISÃO LIMINAR. CORTE INDEVIDO. RECURSO DA ENERGISA NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA AUTORA NÃO CONHECIDO.

1.
Restando evidenciada a existência de irregularidade no equipamento instalado no local que impedia o correto registro da energia consumida, eis que após a inspeção o consumo aferido sofreu um aumento significativo, nos termos das normas editadas pela ANEEL, possível é a emissão de fatura eventual objetivando a recuperação de energia consumida e não registrada.
2
. Descumprimento da decisão judicial proferida no processo n. 1000519-37.2021.8.11.0002, tramitado no Juizado Especial Cível do Jardim Glória. O corte no fornecimento de energia em decorrência do TOI 46249828 foi realizado no período em que estava em vigência tutela deferida. Liminar revogada somente em 29/11/2021.

3
.
“Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal” (Enunciado nº 88 do FONAJE).

4
. Sentença mantida.

5.
Recurso da Energisa conhecido e não provido. Recurso da parte autora não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência dos pedidos, para:
a) condenar
a reclamada ao pagamento de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), a título de danos morais, sob o fundamento de que a reclamada realizou a suspensão no fornecimento de energia
“
em decorrência do TOI 46249828 estava expressamente proibida na decisão liminar dos autos 1000519-37.2021.8.11.0002
” (sic);
b) acolher o pedido contraposto
, condenado a parte autora ao pagamento de R$ 8.832,75 (oito mil, oitocentos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos), haja vista que “
restou demonstrado a utilização de energia sem a sua cobrança/pagamento, sendo devido o TOI, bem como a autora reconhece que não adimpliu integralmente o acordo realizado, portanto, também devido os valores, não havendo que se falar em nulidade dos débitos objetos da lide
” (sic).

A recorrente sustentou a necessidade de reforma da sentença. Afirma que nos casos em que o usuário não realiza a contraprestação referente ao consumo, bem como, quando forem encontradas irregularidades, é permitido à concessionária realizar a suspensão no fornecimento de energia. Ao final, sustenta a inexistência de danos morais indenizáveis. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a parte autora requer a manutenção da sentença, bem como, acosta recurso adesivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022